Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-44.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800456-44.2020.8.14.0035

APELANTE: AUZIER DA ROCHA & CIA. LTDA.

APELADO: E. C. P. DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconhecendo a nulidade do título executivo por ausência de certeza e extinguindo a execução, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a exceção de pré-executividade, fundada na alegação de nulidade do título executivo, em contexto que demanda dilação probatória para a apuração de fatos controvertidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa excepcional, admitido apenas para questões de ordem pública e quando a matéria puder ser comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. No caso, a alegada nulidade do título executivo extrajudicial decorre de controvérsias quanto à legitimidade da cessão de uso de linha de transporte hidroviário, situação que envolve discussão sobre a revogação administrativa da autorização conferida pela ARCON-PA à exequente e suas repercussões contratuais.

5. Verifica-se a existência de controvérsia relevante sobre fatos que exigem instrução probatória, inclusive com a necessidade de apresentação do procedimento administrativo perante a agência reguladora, não sendo possível concluir pela inexigibilidade do título executivo de plano.

6. A ausência de dilação probatória inviabiliza o acolhimento da exceção de pré-executividade, impondo-se a reforma da sentença para prosseguimento regular da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
"A exceção de pré-executividade é inadmissível quando a alegação de nulidade do título executivo demanda análise de fatos controvertidos e produção de prova, impondo-se o regular prosseguimento da execução."

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por AUZIER DA ROCHA & CIA. LTDA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Óbidos, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de E. C. P. DO AMARAL.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente exceção de pré-executividade para DECLARAR A NULIDADE DO TÍTULO executivo por ausência de certeza, razão pela qual JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com resolução de mérito, conforme prevê o art. 487, I do CPC.

Condeno o exequente em custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa contido na execução, entretanto, suspendo a exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais, o apelante alega que a decisão de admitir a exceção de pré-executividade foi equivocada, pois houve afronta ao devido processo legal, já que questões fundamentais exigiam dilação probatória, especialmente relacionadas à conduta da ARCON (agência reguladora estadual).

Destaca os seguintes pontos que necessitariam de prova:
1)
ausência de pedido da apelante para extinção da outorga de concessão de transporte Óbidos/Santarém/Óbidos; n cumprimento da obrigação pela apelada por mais de três anos, apesar da alegada revogação da outorga desde abril de 2016;
3)
omissão do Juízo ao não determinar a produção de provas junto à ARCON-PA para esclarecimento do processo administrativo de revogação e nova concessão da linha;
4)
falta de esclarecimento sobre o motivo da apelada firmar contrato com a apelante supostamente após já possuir a outorga de transporte;
5)
motivos pelos quais a apelada manteve pagamentos mensais após a suposta outorga retroativa, questionando coerência e lógica contratual.

Aponta grave inconsistência nos documentos juntados pela apelada referentes à outorga de concessão da ARCON, especificamente uma autorização (ID 26377189) que não continha a assinatura obrigatória do Diretor da ARCON, mas apenas do Gerente Técnico, colocando em dúvida sua autenticidade. Destaca que a apelada também não apresentou a autorização de concessão para o período subsequente (2018/2019), suscitando dúvidas adicionais sobre a validade da documentação apresentada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a exceção de pré-executividade manejada pela apelada, determinando a continuidade regular da execução.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conhece-se do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A sentença recorrida acolheu exceção de pré-executividade fundamentada na alegação de nulidade do título executivo extrajudicial (contrato particular de cessão de uso de linha hidroviária intermunicipal), sob o argumento de que o objeto contratual teria sido extinto administrativamente, tornando inexigível o crédito perseguido.

Extrai-se dos autos que a empresa exequente, ora apelante, detinha autorização administrativa para operar o serviço de transporte interestadual de passageiros por via hidroviária no trecho Santarém-Óbidos desde o ano de 2012. Em junho de 2016, celebrou com a executada contrato particular de cessão do direito de exploração da referida linha, mediante pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com vigência até junho de 2021. Em razão do inadimplemento contratual, ajuizou-se a presente execução extrajudicial.

A executada não opôs embargos à execução, fato certificado nos autos (ID 9923858). Houve efetivação de bloqueio judicial no valor de R$ 2.722,45 nas contas bancárias da executada (ID 9923861, p. 1).

Posteriormente, a executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, dentre outros pontos, que a autorização administrativa originalmente conferida à exequente teria sido revogada por solicitação da própria empresa cedente em abril de 2016, extinguindo, assim, sua legitimidade para a cessão do direito sobre a linha hidroviária antes mesmo da formalização do contrato em questão. Afirmou-se ainda que a matéria discutida dispensaria dilação probatória.

Em contrapartida, a exequente, em manifestação sobre a exceção apresentada, alegou que a questão ultrapassava os limites do debate meramente jurídico, manifestando surpresa diante da suposta revogação administrativa realizada pela ARCON. Afirmou categoricamente jamais ter solicitado voluntariamente a revogação de sua autorização, aventando, ainda, possível irregularidade no procedimento administrativo que culminou com a revogação e posterior transferência da concessão ao excipiente. Por fim, requereu a apresentação do respectivo processo administrativo para esclarecimento das circunstâncias em que ocorreu a revogação da autorização.

Nesse contexto, prolatou-se a sentença ora recorrida.

No recurso interposto, sustenta a apelante violação ao devido processo legal, uma vez que a demanda exigiria dilação probatória complementar para a adequada compreensão das circunstâncias relacionadas à revogação administrativa da concessão, à continuidade dos pagamentos realizados pela executada após a suposta revogação e aos eventuais vícios existentes no procedimento administrativo.

Adianta-se que as razões recursais merecem acolhimento.

A exceção de pré-executividade constitui instituto processual excepcional, cabível apenas para questões de ordem pública que não dependam de dilação probatória.

Embora a recorrida sustente a desnecessidade de instrução probatória sob a alegação de nulidade absoluta do título, verifica-se que a apelante demonstrou haver questões fáticas controvertidas, requerendo a produção adicional de provas documentais imprescindíveis à elucidação dos fatos debatidos, especialmente a juntada do procedimento administrativo perante a ARCON.

Com efeito, subsistem nos autos claras controvérsias quanto às circunstâncias que envolvem a revogação da autorização administrativa originalmente conferida à exequente, à boa-fé contratual das partes e às condições efetivas em que foi firmado o contrato discutido. Ressalta-se, ainda, o fato relevante de que a apelada efetuou regularmente o pagamento das parcelas contratuais por aproximadamente três anos, aspecto que demanda aprofundada análise probatória.

Portanto, diante da complexidade fático-jurídica envolvida e da imprescindibilidade de dilação probatória para o pleno esclarecimento das questões levantadas, impõe-se a rejeição da exceção de pré-executividade.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e lhe
DOU PROVIMENTO
para reforma a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/04/2025